Tribunal: STF
Processo: ARE 721878
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL E TRÁFICO INTERNACIONAL DE MUNIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. POLICIAL MILITAR. PERDA DE CARGO PÚBLICO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. 



    1. Se a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão no acórdão recorrido, desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento.  



    2. Tratando-se de crime comum praticado por militar, compete à Justiça Comum decretar a perda do cargo, enquanto efeito da condenação, consoante previsto no art. 92, I, b, do Código Penal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.